Tribunal: STF
Processo: Rcl 82959
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1032324-32.2021.8.26.0053, mediante o qual se teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    A parte reclamante narra que, no processo em referência, é demandada por servidores públicos estaduais detentores de vínculo celetista, objetivando o “recálculo do adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários.” (e-doc. 1, p. 2).



    Aduz que, não obstante a previsão normativa do art. 8º da LC nº 432/85 expressamente afastar sua incidência em vínculos de trabalho regidos pelo CLT, o pedido foi acolhido pelo fundamento de que “a LC 432/85 supostamente não excluiria os servidores celetistas de seu alcance” (e-doc. 1, p. 3).



    O IAMSPE sustenta que a autoridade reclamada 



    “acabou alterando a forma de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores celetistas sem lei específica neste sentido, já que a LCE 432/85 exclui, expressamente, os respectivos agentes de seu alcance, e se valendo, mesmo sem expressa menção, do princípio da isonomia (art. 5º, da Constituição de 1988) para conferir aumento remuneratório para a parte reclamada, em manifesta violação à Súmula Vinculante nº 37” (e-doc. 1, p. 7 e 8).



    Defende ainda haver violação à ADI nº 3.894, pois se “o legislativo estadual não pode legislar sobre Direito do Trabalho, não poderia mesmo a LCE 432/85 ter disposto sobre o adicional de insalubridade dos celetistas em desconformidade com o regulado na CLT (...)” (e-doc. 1, p. 15).



    Requer 



    “a) o recebimento da presente reclamação, com a concessão inaudita altera pars de medida liminar de suspensão do feito principal e do conjunto decisório reclamado (autos de nº 1032324-32.2021.8.26.0053), com a expedição de comunicação a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;



    (...)



    d) a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 1032324-32.2021.8.26.0053, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo , observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37.



    e) por fim, no caso de procedência da reclamação, sejam tornados sem efeitos os atos dela decorrentes, inclusive eventual pretensão de execução provisória do título que se pretende ver cassado.” (e-doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    Compulsados os autos, tem-se que o Tribunal a quo, com fundamento em sua jurisprudência, deferiu às partes beneficiárias, admitidas sob o regime celetista, reconhecimento do direito ao recálculo do adicional de insalubridade, bem como ao pagamento de parcelas vencidas, fundamentando esses direito em legislação estadual dirigida a servidores estatutários. 



    Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos da autoridade reclamada em sede de apelação: 



    “Pois bem, no que tange ao cálculo do adicional de insalubridade, especificamente a utilização do salário-mínimo como sua base de cálculo, não obstante tenha reconhecido a inconstitucionalidade desta prática, o Supremo Tribunal Federal possibilitou que seja mantida até a superveniência de lei nova que regule o tema, ‘in verbis’:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRABALHO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIOMÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - O Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência, entende que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. II - Tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, essa base de cálculo deve ser mantida até que seja editada nova lei que discipline o assunto. Precedentes. III Agravo regimental improvido. (RE 334876 AgR; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Órgão Julg.: Segunda Turma; Data do Julg.: 20/03/2.012; Data de Pub.: 02/04/2.012) (negritei)



    Ocorre que, no caso dos servidores públicos do Estado de São Paulo, a partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 1.179, de 26/06/2.012, que alterou o artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 432, 18/12/1.985, a forma de cálculo do adicional de insalubridade, que antes era feita com base no salário-mínimo, passou a adotar valores fixos.



    (...)



    A partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 1.179, de 26/06/2.012, referido artigo 3° passou a ter a seguinte redação:



    Artigo 3º. O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: 



    I. a partir de 1º de janeiro de 2010, R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais); 



    II. a partir de 1º de janeiro de 2011, R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e oito reais); 



    III. a partir de 1º de março de 2011, R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento e nove reais); 



    IV. a partir de 1º de janeiro de 2012, R$ 497,60 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos)



    Importante destacar que a Lei Complementar Estadual nº 432, 18/12/1.985, que trata sobre o adicional de insalubridade, aplica-se a todos os servidores públicos, sejam eles estatutários ou celetistas, conforme expressa disposição de seu artigo 1º:



    Art. 1º. Aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres.



    E, apesar de o artigo 8º da Lei Complementar Estadual nº 432, 18/12/1.985 estabelecer que ‘esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista que já lhes assegura o direito a percepção do adicional de insalubridade’, é necessário considerar que os servidores celetistas não deixam de ser classificados como funcionários públicos ‘lato sensu’. Exercem função pública, sujeitam-se ao regime publicístico em diversos aspectos e integram os quadros da Administração Pública, ainda que sob regime jurídico diverso. 



    Ademais, para fins do adicional de insalubridade, os servidores celetistas desempenham as mesmas funções exercidas pelos servidores estatutários, laborando nos mesmos ambientes hospitalares e expondo-se aos mesmos agentes insalubres. A nocividade presente no ambiente hospitalar não distingue entre o servidor contratado pelo regime trabalhista ou estatutário - a situação de insalubridade é igualmente nociva a qualquer trabalhador ali presente. 



    Nesse contexto, o artigo 8º da Lei Complementar Estadual nº 432, 18/12/1.985 deve ser interpretado considerando que a norma não pretendeu criar situação de desvantagem para os servidores celetistas, mas sim evitar duplicidade de pagamento quando estes já recebessem adicional de insalubridade adequado pela legislação trabalhista. Isso não quer dizer, contudo, que possa haver tamanha disparidade na forma de cálculo da mesma verba, tão somente em razão do regime jurídico a que submetidos os servidores celetistas. Ou seja, o critério determinante para aplicação do adicional não deve ser o regime jurídico de contratação, mas sim as funções efetivamente desempenhadas e as condições ambientais de trabalho. 



    Ademais, a própria redação do supracitado artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº 432, 18/12/1.985 é abrangente ao estabelecer que o adicional será concedido ‘aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado’, o que inclui o apelante, e sem restringir sua aplicação apenas aos servidores estatutários. 



    Desse modo, de rigor concluir que o adicional de insalubridade em valores fixos, de acordo com o supratranscrito artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 432, 18/12/1.985, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 1.179, de 26/06/2.012, aplica-se também aos apelados, não obstante sejam servidores públicos celetistas. 



    Nesse sentido, é o entendimento desta C. 3ª Câmara de Direito Público no julgamento de casos análogos:



    (...)



    Por fim, quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante nº 37, de 24/10/2.014, do Supremo Tribunal Federal1 , cumpre esclarecer que tal argumento não merece acolhimento. A referida súmula veda ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. No presente caso, contudo, não se está criando judicialmente benefício remuneratório ou aumentando vencimentos sem previsão legal. O que se busca é a correta aplicação Lei Complementar Estadual nº 432, 18/12/1.985, norma já existente que expressamente prevê o adicional de insalubridade aos ‘funcionários públicos e servidores civis’ das autarquias estaduais, como o apelante.



     Ou seja, o Poder Judiciário está apenas determinando o cumprimento integral da legislação vigente, assegurando que servidores celetistas que laboram em condições insalubres idênticas às dos estatutários recebam o adicional conforme os parâmetros estabelecidos na lei estadual. Trata-se, portanto, de aplicação do princípio da legalidade e não de criação judicial de vantagem remuneratória, o que afasta a incidência da Súmula Vinculante nº 37, de 24/10/2.014, do Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, os apelados fazem jus ao cálculo do adicional de insalubridade com base no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 432, 18/12/1.985, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 1.179, de 26/06/2.012. 



    Desta forma, deve ser mantida a r. sentença.“ (e-doc. 9, p. 88 -94).



    Entendo que a autoridade reclamada, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37.



    Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/22, na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/22, na Rcl 72.555/SP, Min. Nunes Marques, Dje de 21/10/2024.



    Colaciono, ainda, os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55963 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12-12-2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50347 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11-01-2022).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão exarado pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1032324-32.2021.8.26.0053, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    Envie-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do seu teor para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente